Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-18.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA |NA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR No. 2026575-11.2023.8.26.0000. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A PRESTADORA DE SERVIÇOS REALIZOU COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, COM INCRIÇÃO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA |NA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR No. 2026575-11.2023.8.26.0000. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A PRESTADORA DE SERVIÇOS REALIZOU COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, COM INCRIÇÃO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSO. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM PORTAL DE ACORDO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESÍDIA DA RÉ. PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUE, NA TENTATIVA DE RESOLVER O PROBLEMA, FOI OBRIGADA A ALTERAR SUA ROTINA DIÁRIA, AUMENTANDO SUAS PREOCUPAÇÕES E DISSABORES, EFETUANDO RECLAMAÇÃO JUNTO À RÉ E TENDO QUE RECORRER AO PODER JUDICIÁRIO PARA TER O PROBLEMA RESOLVIDO. FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso de Apelação não provido.